Tribunal: TCU
Processo: 021.624/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3222/2020-TCU-Segunda Câmara Examinam-se recursos de reconsideração interpostos por Carlos Alberto do Nascimento em face do Acórdão 3088/2019-TCU-Segunda Câmara e por Antonio Carlos Rodrigues Germano contra o Acórdão 3704/2019-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o Acórdão 3088/2019-TCU-Segunda Câmara foi declarado nulo por meio do Acórdão 3704/2019-TCU-Segunda Câmara , de modo que o recurso de Carlos Alberto do Nascimento não pode ser conhecido em razão da perda de objeto; considerando que cabe conhecer do recurso de reconsideração interposto por Antonio Carlos Rodrigues Germano, já que atende aos requisitos de admissibilidade dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Carlos Alberto do Nascimento em face do Acórdão 3.088/2019 - 2a, em razão da perda de objeto; b) conhecer do recurso de reconsideração interposto por Antonio Carlos Rodrigues Germano contra o Acórdão 3704/2019-TCU-Segunda Câmara , suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.5.2 dessa deliberação; c) dar ciência às partes e à unidade interessada do teor desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica; e d) remeter os autos à Secretaria de Recursos para seguimento do feito. 1. Processo TC- Processo 021.624/2012-7 (RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 000.195/2009-3 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Classe de Assunto: I. 1.3. Recorrentes: Carlos Alberto do Nascimento (CPF XXX.066.841-XX) e Antonio Carlos Rodrigues Germano (CPF XXX.698.457-XX). 1.4. Unidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: ministro Aroldo Cedraz. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Livia Rodrigues da Fonseca (OAB/DF 27.824) e outros, representando Carlos Alberto do Nascimento; Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (OAB/RJ 121.685) e outros, representando Antonio Carlos Rodrigues Germano. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.